Tribunal: TJSP
Processo: 2082781-89.2016.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556229
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2082781-89.2016.8.26.0000, da Comarca de Fernandópolis, em que é agravante BANCO
DO BRASIL S/A, é agravado CARLOS ROBERTO ALMEIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2082781-89.2016.8.26.0000 - Fernandópolis 2/3
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: CARLOS ROBERTO ALMEIDA
VOTO no 130714
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO- Rejeição
da impugnação - Sentença de extinção do feito - Perda do objeto.
Agravo não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão
rejeitou a impugnação.
Pugna o agravante pela reforma da decisão hostilizada.
É O RELATÓRIO.
Prejudicada a análise do recurso.
Pois bem.
Conforme extrato processual obtido no sítio eletrônico desta
C. Corte, verifica-se que o e. Magistrado singular prolatou sentença de extinção do feito, de
tal sorte que falta à parte agravante o interesse recursal, com a consequente perda de objeto
do inconformismo, conforme transcrição segue:
“Vistos.Fl. 111 (petição do autor): Em face do trânsito em
julgado da decisão de fls. 102/104, que rejeitou a impugnação (certidão de fl. 109), estando
satisfeita a obrigação, conforme depósito providenciado nos autos (fl. 106), JULGO
EXTINTA a presente AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA que CARLOS
ROBERTO DE ALMEIDA move em face do BANCO DO BRASIL S/A, com fundamento
no artigo 924, II, do NCPC.DEFIRO a expedição do mandado de levantamento judicial em
relação ao depósito de fl. 106, em favor do autor.Oportunamente, ARQUIVEM-SE os
autos.Eventual recurso deverá ser instruído com o valor do preparo de R$ 200,78, sob pena
de deserção.P.R.I”.
Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do agravo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2082781-89.2016.8.26.0000 - Fernandópolis 3/3
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator